Tribunal: STJ
Processo: 0001123-92.2025.8.17.9480
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224002 - PE(2025/0364807-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JACKSON JOSE DE SANTANA (PRESO)
AGRAVANTE
: EDJEFFERSON MELO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: LAÉRCIO BARBOSA DE SOUZA - PE017151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
.
DA LEI N.
PLEITO DE TRANCAMENTO
CORPUS ART. 16
10.826/2003.
DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA
DE CUSTÓDIA NÃO COMPROVADA DE PLANO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "O trancamento prematuro de persecução penal, pela via estreita do writ,
é medida excepcional, admissível somente quando emergem dos autos, de
plano e sem necessidade de apreciação probatória, a ausência de lastro
mínimo de materialidade e de autoria, a absoluta falta de justa causa, a
evidente atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa de extinção da
punibilidade, conforme reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal"
(RHC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
122.998/DF,
julgado em
DJe de
.
2/2/2021,
10/2/2021)
2. "O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do
caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo
magistrado, e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite
processual, esta pode resultar na sua imprestabilidade. (...) Não se trata,
portanto, de nulidade processual, senão de uma questão relacionada à
eficácia da prova, a ser vista em cada caso. Não é o que se tem no caso
dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa acerca de
(AgRg no HC n.
qualquer adulteração no iter probatório"
665.948/MS,
relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1a
Região, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
24/8/2021,
30/8/2021)
3. Na situação vertente, consta do aresto vergastado não haver "qualquer
elemento que indique dúvida sobre a individualização do material periciado,
Logo,
tampouco indício de adulteração ou contaminação dos vestígios".
"para se alterar a conclusão a que chegou a origem, soberana em matéria
de fatos e provas, seria necessária uma incursão aprofundada no caderno
processual principal - o que não se mostra permitido na presente via
(AgRg no AgRg no HC n.
relator Ministro Messod
estreita"
843.649/RO,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
16/8/2024)
. Ademais, nada obsta que a avaliação relativa à eventual quebra na cadeia
de custódia ocorra após a conclusão do
procedimental, quando da
iter
Documento eletrônico VDA54488365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 26/02/2026 19:24:28
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: f961c388-c5c1-405e-bb19-05c2a4c33a30

prolação da sentença, realizado o devido cotejo de todas as provas
produzidas nos autos.
4. Quanto à custódia cautelar, depreende-se da leitura do decisum
combatido que a decretação da prisão teve como fundamento o fato de "a
medida ter sido decretada em razão de nova prisão em flagrante, em
contexto diverso daquele que ensejou a presente ação penal, relacionada à
apreensão de armamento e munições de uso restrito no município de
Na ocasião, foram recolhidos um fuzil e 48 munições de calibre
Floresta/PE.
5,56 mm, havendo indícios de que o arsenal se destinava a grupos
criminosos especializados em assaltos a instituições financeiras,
caracterizados pelo modus operandi do 'novo cangaço' — modalidade
(e-STJ fl. 281).
notoriamente violenta e de alto risco à coletividade"
5. Assim, demonstrada a gravidade concreta do crime praticado, revelada,
na maioria das vezes, pelos meios de execução empregados, ou a
contumácia delitiva do agente, a jurisprudência desta Casa autoriza a
decretação ou a manutenção da segregação cautelar, dada a afronta às
regras elementares de bom convívio social.
6. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54488365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 26/02/2026 19:24:28
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: f961c388-c5c1-405e-bb19-05c2a4c33a30

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224002 - PE(2025/0364807-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JACKSON JOSE DE SANTANA (PRESO)
AGRAVANTE
: EDJEFFERSON MELO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: LAÉRCIO BARBOSA DE SOUZA - PE017151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
.
DA LEI N.
PLEITO DE TRANCAMENTO
CORPUS ART. 16
10.826/2003.
DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA
DE CUSTÓDIA NÃO COMPROVADA DE PLANO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "O trancamento prematuro de persecução penal, pela via estreita do writ,
é medida excepcional, admissível somente quando emergem dos autos, de
plano e sem necessidade de apreciação probatória, a ausência de lastro
mínimo de materialidade e de autoria, a absoluta falta de justa causa, a
evidente atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa de extinção da
punibilidade, conforme reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal"
(RHC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
122.998/DF,
julgado em
DJe de
.
2/2/2021,
10/2/2021)
2. "O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do
caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo
magistrado, e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite
processual, esta pode resultar na sua imprestabilidade. (...) Não se trata,
portanto, de nulidade processual, senão de uma questão relacionada à
eficácia da prova, a ser vista em cada caso. Não é o que se tem no caso
dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa acerca de
(AgRg no HC n.
qualquer adulteração no iter probatório"
665.948/MS,
relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1a
Região, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
24/8/2021,
30/8/2021)
3. Na situação vertente, consta do aresto vergastado não haver "qualquer
elemento que indique dúvida sobre a individualização do material periciado,
Logo,
tampouco indício de adulteração ou contaminação dos vestígios".
"para se alterar a conclusão a que chegou a origem, soberana em matéria
de fatos e provas, seria necessária uma incursão aprofundada no caderno
processual principal - o que não se mostra permitido na presente via
(AgRg no AgRg no HC n.
relator Ministro Messod
estreita"
843.649/RO,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
16/8/2024)
. Ademais, nada obsta que a avaliação relativa à eventual quebra na cadeia
Documento eletrônico VDA54115025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:18
Código de Controle do Documento: d02821d6-d66f-400b-a483-9124852e80ae

de custódia ocorra após a conclusão do
procedimental, quando da
iter
prolação da sentença, realizado o devido cotejo de todas as provas
produzidas nos autos.
4. Quanto à custódia cautelar, depreende-se da leitura do decisum
combatido que a decretação da prisão teve como fundamento o fato de "a
medida ter sido decretada em razão de nova prisão em flagrante, em
contexto diverso daquele que ensejou a presente ação penal, relacionada à
apreensão de armamento e munições de uso restrito no município de
Na ocasião, foram recolhidos um fuzil e 48 munições de calibre
Floresta/PE.
5,56 mm, havendo indícios de que o arsenal se destinava a grupos
criminosos especializados em assaltos a instituições financeiras,
caracterizados pelo modus operandi do 'novo cangaço' — modalidade
(e-STJ fl. 281).
notoriamente violenta e de alto risco à coletividade"
5. Assim, demonstrada a gravidade concreta do crime praticado, revelada,
na maioria das vezes, pelos meios de execução empregados, ou a
contumácia delitiva do agente, a jurisprudência desta Casa autoriza a
decretação ou a manutenção da segregação cautelar, dada a afronta às
regras elementares de bom convívio social.
6. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por JACKSON JOSÉ DE
SANTANA e EDJEFFERSON MELO DOS SANTOS contra decisão na qual neguei
provimento ao recurso em
.
habeas corpus
Depreende-se dos autos que os agravantes foram denunciados pela
suposta prática do crime de posse ilegal de arma de fogo e munição de uso restrito,
tipificado no
, da
(e-STJ fls.
).
art. 16, caput
Lei n. 10.826/2003
122/126
A denúncia foi fundamentada em elementos colhidos durante o
cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido no curso de investigação
diversa, relacionada ao Processo n. 0004649-73.2022.8.17.3110, que apura delito
de organização criminosa (e-STJ fl. 280).
A defesa impetrou prévio
perante o Tribunal de origem,
habeas corpus
alegando, em síntese, a ocorrência de
, a atipicidade da conduta, a
bis in idem
nulidade da persecução penal por violação à cadeia de custódia e a ausência de
fundamentação concreta para a prisão preventiva do recorrente Jackson.
O Tribunal de origem denegou a ordem, com os seguintes fundamentos:
(a) a instauração de nova ação penal não configuraria
, pois os fatos
bis in idem
narrados na denúncia decorreram de descoberta fortuita em procedimento diverso,
com provas autônomas e sem conexão direta com a ação penal por organização
criminosa; (b) a pretensão de absolvição sumária seria incabível na via estreita do
Documento eletrônico VDA54115025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:18
Código de Controle do Documento: d02821d6-d66f-400b-a483-9124852e80ae

, uma vez que a denúncia foi recebida com base em indícios mínimos
habeas corpus
de autoria e materialidade; (c) a alegação de quebra da cadeia de custódia não
configuraria nulidade processual sem demonstração de prejuízo concreto à defesa;
e (d) a prisão preventiva de Jackson estaria devidamente fundamentada em
elementos concretos e contemporâneos, evidenciando risco à ordem pública e à
instrução criminal.
Inconformada, a defesa interpôs recurso ordinário, reiterando os
argumentos apresentados na impetração originária.
Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva de Jackson e
a suspensão do processo originário até o julgamento definitivo deste recurso. No
mérito, buscou a declaração de nulidade por violação à cadeia de custódia da
prova e o consequente trancamento da ação penal por ausência de justa causa.
Nas razões do presente agravo, repisa a defesa os mesmo argumentos
anteriormente expendidos, postulando, ao final (e-STJ fl. 390):
1. Nos termos do artigo 258, § 3o, RISTJ, a RETRATAÇÃO de Vossa
Excelência, para que monocraticamente conceda a ordem requerida ou,
ainda, se este não for o entendimento adotado por essa relatoria, seja
determinado o regular processamento da presente ação constitucional;
2. Se assim não for o entendimento adotado, requer seja o presente agravo
regimental submetido à apreciação da 6a Turma desse Colendo Superior
Tribunal de Justiça, para que seja provido e, então, SEJA CONCEDIDA A
ORDEM DE HABEAS CORPUS FORMULADA NA PETIÇÃO INICIAL DO
WRIT.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados pelos agravantes, o recurso não
apresenta elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão
impugnada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Buscou-se, com a presente irresignação, a declaração de nulidade por
violação à cadeia de custódia da prova e o consequente trancamento da ação penal
por ausência de justa causa.
A justa causa é prevista de forma expressa no Código de Processo Penal e
constitui condição da ação punitiva, consubstanciada no lastro probatório mínimo,
indicativo da autoria e da materialidade, o que foi demonstrado no processo.
A profundidade cognitiva para o reconhecimento ou não da justa causa na
persecução penal deve se dar de forma não exauriente, superficial, mediante fundada
suspeita de materialidade do crime e de sua autoria.
Documento eletrônico VDA54115025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:18
Código de Controle do Documento: d02821d6-d66f-400b-a483-9124852e80ae

Com efeito, o trancamento da ação penal somente é permitido em
–
ou em seu recurso ordinário
habeas corpus
quando evidenciada de plano e sem
–
necessidade de dilação probatória a atipicidade da conduta, causa excludente de
punibilidade ou a ausência de lastro probatório mínimo.
Trata-se, desse modo, de medida excepcional, uma vez que impede o
regular andamento da ação penal proposta. Não compete ao Poder Judiciário paralisar
o exercício regular da atividade policial, tampouco subtrair do Ministério Público, titular
da ação pública, a
.
opinio delicti
A análise da pretensão da defesa, a toda evidência, reclama o exame
aprofundado dos dados coletados no processo originário, intento que não se ajusta aos
estreitos limites deste feito, conforme enfatiza reiterada jurisprudência desta Corte:
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO,
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
TRANCAMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DE OBTENÇÃO
DE PROVA ILEGAL. PROVAS EXTRAÍDAS DE APARELHOS CELULARES
DENTRO
DO
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL.
PRINCÍPIO
DA
INTIMIDADE.
EXCEPCIONALIDADE
DA
ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA EM RAZÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA, DISCIPLINA
PRISIONAL E PRESERVAÇÃO DA ORDEM JURÍDICA. POSSIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA.
1. O trancamento de ação penal por meio da via eleita é providência
reservada para casos excepcionais, nos quais é possível, de plano e sem
necessidade de exame aprofundado do conjunto fático-probatório, verificar a
ausência de justa causa, consubstanciada na inexistência de elementos
indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito, na
atipicidade da conduta e na presença de alguma causa excludente da
punibilidade ou, ainda, no caso de inépcia da denúncia.
2. No presente caso, consta dos autos a informação de que o aparelho
celular, do qual se obtiveram as provas que embasaram a decisão que
decretou a prisão cautelar dos recorrentes, foi apreendido dentro do
estabelecimento prisional.
[...]
4. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n.
relator
106.667/MA,
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/2/2020,
DJe
)
2/3/2020.

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO MEDIANTE FRAUDE,
RECEPTAÇÃO, CORRUPÇÃO ATIVA. TESES DE DESCLASSIFICAÇÃO
DO DELITO E DE CRIME CONTINUADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE
DE
ANÁLISE
DE
PROVAS.
VIA
INADEQUADA.
PLEITO
DE
TRANCAMENTO DO PROCESSO-CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO
VERIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS
OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS
Documento eletrônico VDA54115025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:18
Código de Controle do Documento: d02821d6-d66f-400b-a483-9124852e80ae

FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NA HIPÓTESE. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. ALEGADA
DESPROPORCIONALIDADE
DA
MEDIDA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA
E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
[...]
2. Reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade
acarretaria, inevitavelmente, na hipótese, aprofundado reexame do conjunto
fático-probatório, impróprio na via do habeas corpus.
3. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida de
exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, de forma
inequívoca, a ausência de autoria e materialidade, a atipicidade da conduta
ou a incidência de causa extintiva da punibilidade.
4. A denúncia descreve as condutas delituosas do Acusado, relatando, em
linhas gerais, os elementos indispensáveis para a demonstração da
existência dos crimes em tese praticados, bem assim os indícios suficientes
para a deflagração da persecução penal, de modo a permitir o amplo
exercício do direito de defesa.
5. Não se pode impedir o Estado, antecipadamente, de exercer a função
jurisdicional, coibindo-o de realizar o levantamento dos elementos de prova
para a verificação da verdade dos fatos - o que constitui hipótese de extrema
excepcionalidade, não evidenciada na espécie. É prematuro, pois,
determinar desde já o trancamento do processo-crime, sendo certo que, no
curso da instrução processual, poderá a Defesa demonstrar a veracidade
das alegações.
[...]
11. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão,
denegada. (HC n.
relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA
510.678/RJ,
TURMA, julgado em
DJe
)
6/2/2020,
21/2/2020.

O Tribunal de origem deixou bem registrado que (e-STJ fl. 281):

A defesa alega nulidade da persecução penal em razão de suposta quebra
da cadeia de custódia, sustentando que os vestígios apreendidos — arma,
munições e simulacro — não teriam sido devidamente acondicionados e
lacrados, o que comprometeria a higidez da prova.
Ocorre que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e
do Supremo Tribunal Federal reconhece que a mera inobservância das
formalidades da cadeia de custódia não implica, por si só, a nulidade da
prova. Para tanto, exige-se a demonstração concreta de prejuízo à defesa, o
que não se verifica no caso sob exame.
Consoante decidido pelo STJ, a eventual inobservância dos procedimentos
previstos nos arts. 158-A a 158-F do CPP não conduz, de modo automático,
à imprestabilidade da prova. A aferição de eventual invalidade ou perda de
valor probatório dependerá da análise do caso concreto e da existência de
dúvida quanto à origem, integridade ou autenticidade dos vestígios (STJ, 6a
Documento eletrônico VDA54115025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:18
Código de Controle do Documento: d02821d6-d66f-400b-a483-9124852e80ae

Turma,
Rel. Min. Teodoro Silva Santos, julgado em
REsp 2.024.992/SP,
– Info 803).
05/03/2024
A hipótese dos autos, no entanto, não se amolda à excepcionalidade tratada
no precedente. Não há qualquer elemento que indique dúvida sobre a
individualização do material periciado, tampouco indício de adulteração ou
contaminação dos vestígios.
O laudo pericial atestou a funcionalidade do armamento, e os demais
elementos de prova — como o certificado de registro da arma, as
circunstâncias da apreensão e os depoimentos colhidos — corroboram a
narrativa acusatória.
Ademais, a alegação de vício na cadeia de custódia demanda reexame do
acervo fático-probatório, o que não se compatibiliza com a via estreita do
habeas corpus. Inconsistências formais ou eventuais irregularidades deverão
ser submetidas ao contraditório e apreciadas pelo juízo natural da causa, no
momento apropriado, durante a instrução processual.
Não há, portanto, qualquer nulidade evidente ou demonstração de prejuízo
concreto que autorize a concessão da ordem com base nesse fundamento.

Convém consignar, inicialmente, que, nos termos da jurisprudência desta
Corte, a quebra da cadeia de custódia não configura invariavelmente causa de
nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova, a ser sopesada em
cada caso concreto.
A doutrina de escola conceitua cadeia de custódia como um "método por
meio do qual se pretende preservar a integridade do elemento probatório e assegurar
" (PRADO, Geraldo.
sua autenticidade em contexto de investigação e processo
A
2a. Ed. Marcial Pons, Rio de
cadeia de custódia da prova no processo penal.
Janeiro, 2021, pág. 162).
É dizer, "'o instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade
do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e,
uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode
[...]
resultar na sua imprestabilidade.
Não é o que se tem no caso dos autos, em que

não houve comprovação por parte da defesa acerca de qualquer adulteração no iter
probatório' (AgRg no HC n.
relator Ministro Olindo Menezes
665.948/MS,
(Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 24/8/2021,
(AgRg no RHC n.
minha relatoria, Sexta Turma,
DJe de
"
30/8/2021)
209.764/RJ,
julgado em
DJEN de
.
30/4/2025,
8/5/2025)
Na situação vertente, consta do aresto vergastado não haver "qualquer
elemento que indique dúvida sobre a individualização do material periciado,
tampouco indício de adulteração ou contaminação dos vestígios".
Logo, "para se alterar a conclusão a que chegou a origem, soberana em
matéria de fatos e provas, seria necessária uma incursão aprofundada no caderno
Documento eletrônico VDA54115025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:18
Código de Controle do Documento: d02821d6-d66f-400b-a483-9124852e80ae

(AgRg no
processual principal - o que não se mostra permitido na presente via estreita"
AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
843.649/RO,
julgado em
DJe de
.
12/8/2024,
16/8/2024)
Ademais, nada obsta que a avaliação relativa à eventual quebra na cadeia
de custódia ocorra após a conclusão do
procedimental, quando da prolação da
iter
sentença, realizado o devido cotejo de todas as provas produzidas nos autos.
Por fim, "os fatos tratados nos autos em exame decorreram de
descoberta fortuita durante cumprimento de mandados de busca e apreensão no
curso de investigação diversa, não guardando conexão direta com a imputação de
organização criminosa. Trata-se, pois, de típica hipótese de serendipidade, em que
a persecução penal autônoma é admissível. A jurisprudência do STJ é pacífica no
sentido de que o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo possui desígnios
autônomos em relação à organização criminosa armada, não sendo absorvido como
mero elemento qualificativo. A denúncia em tela foi lastreada em provas
independentes e circunstâncias fáticas próprias, razão pela qual não há falar em
(e-STJ fl. 280).
duplicidade de ações penais"
Com efeito, "a litispendência guarda relação com a ideia de que ninguém
pode ser processado quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas
partes (eadem personae), sobre os mesmos fatos (eadem res) e com a mesma
pretensão (eadem petendi), que é expressa por antiga máxima latina, o ne bis in idem,
atualmente compreendida, no âmbito criminal, como a proibição de dupla punição e de
[...]" (RHC n.
relator
dupla persecução penal pelo mesmo fato criminoso
82.754/RS,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
22/5/2018,
6/6/2018,
grifei).
Quanto à custódia cautelar, depreende-se da leitura do
combatido
decisum
que a decretação da prisão teve como fundamento o fato de "a medida ter sido
decretada em razão de nova prisão em flagrante, em contexto diverso daquele que
ensejou a presente ação penal, relacionada à apreensão de armamento e munições de
uso restrito no município de
Na ocasião, foram recolhidos um fuzil e 48
Floresta/PE.
munições de calibre 5,56 mm, havendo indícios de que o arsenal se destinava a
grupos criminosos especializados em assaltos a instituições financeiras, caracterizados
pelo modus operandi do 'novo cangaço' — modalidade notoriamente violenta e de alto
(e-STJ fl. 281).
risco à coletividade"
Inequívoco, dessa forma, o risco de que, soltos, perpetrem novas
condutas ilícitas.
Há sempre de conter efetiva e concreta fundamentação o ato judicial que
decreta a prisão, tais as disposições do nosso ordenamento jurídico.
Documento eletrônico VDA54115025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:18
Código de Controle do Documento: d02821d6-d66f-400b-a483-9124852e80ae

Com efeito, antes do trânsito em julgado da condenação, a prisão
somente é cabível quando demonstrado o
, sendo vedado o
periculum libertatis

recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos
autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.
Ora, considerando-se que ninguém será preso senão por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente, bem como que a
fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua
validade (Constituição da República,
o, inciso LXI, e
art. 5
art. 93, inciso IX,
respectivamente), há de se exigir que o decreto de prisão preventiva venha sempre
concretamente motivado, não fundado em meras conjecturas.
A propósito do tema, a jurisprudência desta Casa, embora ainda um
pouco oscilante, optou pelo entendimento de que o risco à ordem pública se
constataria, em regra, pela reiteração delituosa ou pela gravidade concreta do fato.
Nesse tear, parece-me importante relembrar que "o juízo sobre a
gravidade genérica dos delitos imputados ao réu, a existência de indícios de autoria
e materialidade do crime, a credibilidade do Poder Judiciário, bem como a
intranquilidade social não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão
para a garantia da ordem pública, se desvinculados de qualquer fato concreto, que
" (HC n.
relator Ministro Gilson
não a própria conduta, em tese, delituosa
48.381/MG,
Dipp, Quinta Turma, DJ 1o/
p. 470).
8/2006,
Assim, demonstrada a gravidade concreta do crime praticado, revelada,
na maioria das vezes, pelos meios de execução empregados, ou a contumácia
delitiva do agente, a jurisprudência desta Casa autoriza a decretação ou a
manutenção da segregação cautelar, dada a afronta às regras elementares de bom
convívio social.
Além disso, na apreciação das justificativas da custódia cautelar, "o
mundo não pode ser colocado entre parênteses. O entendimento de que o fato
criminoso em si não pode ser conhecido e valorado para a decretação ou a
manutenção da prisão cautelar não é consentâneo com o próprio instituto da prisão
preventiva, já que a imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da
materialidade do crime e de indícios de autoria. Assim, se as circunstâncias
concretas da prática do crime indicam periculosidade, está justificada a decretação
" (STF, HC n. 105.585,
ou a manutenção da prisão para resguardar a ordem pública
relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em
DJe de
7/8/2012,
.
21/8/2012)
Dessa forma, justificou-se a imposição da prisão preventiva dos agentes
como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
No mesmo sentido o Ministério Público Federal, de cujo parecer
colacionei o seguinte excerto (e-STJ fl. 364):
Documento eletrônico VDA54115025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:18
Código de Controle do Documento: d02821d6-d66f-400b-a483-9124852e80ae

No caso, observa-se que tanto a decisão que decretou a segregação
cautelar, quanto a decisão do acórdão impugnado estão devidamente
fundamentadas em dados concretos extraídos dos autos, os quais
evidenciam de forma inconteste a necessidade da prisão “Além disso, a
motivação atribuída ao crime sugere prática dolosa e dirigida, eventualmente
relacionada a ajuste de contas ou vingança pessoal, o que eleva o grau de
periculosidade individual do agente.
Importa destacar que não se trata de prisão baseada em presunções ou na
gravidade abstrata do delito, mas sim de medida amparada em elementos
objetivos e contemporâneos, tal como exigido pela jurisprudência pacífica do
STJ e do STF.
Acrescente-se que, diante das circunstâncias do caso concreto, as medidas
cautelares diversas da prisão revelam-se manifestamente inadequadas e
insuficientes para a proteção da ordem pública e da regularidade do
processo, nos termos do § 6o do
do CPP. Cuida-se, portanto, de
art. 282
prisão legítima, proporcional e devidamente motivada, que atende aos
parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes.” (e-STJ Fl.282).
No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente
motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias a sua
necessidade, com base em elementos extraídos dos autos
consubstanciados na gravidade da conduta delitiva. Presentes os
fundamentos concretos para justificar a custódia.

Tal o contexto, nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54115025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:18
Código de Controle do Documento: d02821d6-d66f-400b-a483-9124852e80ae

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 224.002 / PE
Número Registro: 2025/0364807-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00011239220258179480
00048191120238173110
02015991500008202213
11239220258179480
2015991500008202213 48191120238173110
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JACKSON JOSE DE SANTANA (PRESO)
RECORRENTE : EDJEFFERSON MELO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: LAÉRCIO BARBOSA DE SOUZA - PE017151
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JACKSON JOSE DE SANTANA (PRESO)
AGRAVANTE : EDJEFFERSON MELO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : LAÉRCIO BARBOSA DE SOUZA - PE017151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Documento eletrônico VDA54472053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:57:26
Código de Controle do Documento: 4c707907-cd1b-4e52-96a4-3ebdc594cb1b

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:57:26
Código de Controle do Documento: 4c707907-cd1b-4e52-96a4-3ebdc594cb1b